Tribunal: TJPA
Processo: 0000925-75.2015.8.14.0043
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
PROCESSO N.º 0000925-75.2015.8.14.0043
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
COMARCA DE PORTEL (Vara Única)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
APELANTE: ERLESON SANTOS PAIVA
ADVOGADO: LEA CRISTINA B. DE SIQUEIRA DE V. SERRA - Def. Pública.
APELADA: A JUSTIÇA PUBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA DO S. MARTINS CARVALHO MENDO
REVISOR: Des. RÔMULO NUNES
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. PENA-BASE. VETORES JUDICIAIS. MOTIVAÇÃO. AUSÊNCIA. CORREÇÃO. QUANTUM. REDIMENSIONAMENTO. MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. PREVALENCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. CAUSA DE DIMINUIÇÃO. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA. IMPOSSIBILIDADE. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO. INVIABILIDADE.
1. Restando demonstrado de forma inequívoca pelas provas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, que a conduta do apelante se amolda ao crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, inviável à pretendida absolvição.
2. Não tendo o magistrado singular motivado de forma adequada os vetores judiciais pode o Tribunal, rever os critérios para manter ou reduzir o quantum aplicado com base nas provas dos autos. Precedente do STF. Todavia, procedida à revisão e adequação dos referidos vetores e, permanecendo apenas um desfavorável, de rigor a redução do quantum estabelecido pelo magistrado, porém, acima do patamar mínimo.
3. O magistrado possui certa margem de discricionariedade na escolha da fração da causa de diminuição prevista no §4º do art. 33, da Lei 11.343/2006, no caso concreto, observa-se que o julgador apresentou motivação idônea para optar pelo menor patamar, não sendo crível alterar o que foi consignado na diretiva recorrida.
4. De igual modo, inviável a modificação do regime inicial de cumprimento de pena, porquanto estabelecido em estrita observância às normas legais.
5.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos,
EM CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dez dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

ERLESON SANTOS PAIVA
, por meio de sua defesa técnica, interpôs o presente recurso, visando a reforma da sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Portel, que o condenou a pena de 04 (quatro) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 433 (quatrocentos e trinta e três) dias-multa, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela pratica delitiva prevista no artigo 33, da Lei n° 11.343/2006.

A denúncia descreve que no dia 22/03/2015, por volta das 14h., policiais militares formavam uma guarnição de plantão, em vista de denúncias via interativo, dando conta de que o apelante estaria vendendo drogas ¿maconha¿ juntamente com um adolescente e, em plena via pública.

Segundo a peça acusatória, ao ser abordado e revistado pelos policias foi encontrado no bolso do apelante 07 (sete) petecas de maconha, embalada em papel alumínio, a quantia de R$ 10,00 (dez) reais e um aparelho celular modelo Nokia 208, e 03 (três) petecas de maconha em poder do adolescente. Diante desse fato, o apelante foi preso em flagrante delito.

Após regular instrução, comprovadas a materialidade e autoria delitiva, o juízo
a quo
julgou procedente a acusação, condenando o apelante nas sanções ao norte referidas. Inconformado o apelante, postulou o desejo de recorrer, (fl. 82).

Feita a remessa do recurso a este Egrégio Tribunal e, após serem a mim redistribuídos (fl. 93), proferi despacho determinando a intimação pessoal da Defensoria Pública para ofertar as razões do recurso, bem como do Ministério Publico para contrarrazões e, estando o feito instruído com referidas peças que fosse remetido ao exame e parecer do
custos legis
.

Em suas razões (fls. 98/111) a defesa apresenta os seguintes argumentos, visando a modificação da r. sentença:

Primeiramente,
alega a insuficiência de provas robustas a respaldar a condenação, pois na ótica de defesa as provas testemunhais produzidas em juízo não dão certeza da autoria delitiva irrogada ao apelante na peça acusatória. Assim, diante da ausência de provas de que o réu tenha praticado a conduta ilícita do art. 33, da Lei 11.343/2006, deve ser absolvido, em observância ao principio do
in dubio pro reo
.

Acaso ultrapassada a tese acima, subsidiariamente, postula pela reforma da dosimetria da pena, nos seguintes termos: aplicação da pena-base no mínimo, pois afirma que não existem motivos que justifiquem a imposição acima desse montante; aplicação da causa de diminuição prevista no art. §4º, do art. 33, da Lei antidrogas no patamar máximo de 2/3. Por fim, que seja modificado o regime de cumprimento da pena para o mais brando.

Em contrarrazões (fls. 112/121), o representante do Órgão Ministerial opinou pela manutenção da sentença objurgada em sua integralidade, pugnando pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instância, a Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, opinou pelo conhecimento e provimento parcial do recurso, unicamente para valorar o requisito judicial consequências do crime favorável ao réu, entretanto que seja mantido o quantum da pena aplicada.

É o relatório que submeto a douta revisão.
V O T O

Presentes os pressupostos recursais, conheço do apelo.

Passo a análise do pedido principal, isto é a absolvição do apelante por insuficiência de provas. Neste ponto razão não lhe assiste.

De início, cumpre referir que a materialidade do delito restou devidamente comprovada, conforme demonstram o laudo toxicológico de constatação provisório (fl. 18) e laudo toxicológico definitivo (fl. 60), confirmando tratar-se de maconha a substância apreendida em poder do réu.

Quanto à autoria, não obstante a defesa do apelante pretenda obter a absolvição deste ao argumento de que as provas testemunhais produzidas em juízo não dão certeza de ter o apelante incidido na conduta típica descrita na denúncia.

Ocorre que, essa assertiva não reflete a realidade fática processual dos autos, pois, embora a defesa tente desmerecer as provas orais, pelo fato de advirem dos policiais que fizeram a abordagem e detenção do réu, todavia as declarações dos agentes da lei são coerentes e harmônicas e comprovam de forma indubitável que a conduta do apelante se amolda a prática do ilícito descrito no art. 33 da Lei 11.343/2006, conforme se infere dos trechos das declarações prestadas em juízo.

A testemunha
José Augusto Correa de Souza
, policial que realizou a abordagem e prisão do apelante relatou em Juízo, que:
(...) efetuou a prisão do réu. Estava em ronda pela cidade, quando avistou o réu em atitude suspeita e ao realizar a abordagem foi encontrado entorpecente com o mesmo; (...); a droga estava armazenada em papel alumínio; o réu estava na companhia de um adolescente chamado de NILTON, conhecido por praticar vários atos infracionais; fizeram a detenção do Réu em via pública; o réu não apresentou resistência; também foi encontrado entorpecente com o adolescente. (mídia fl. 71).

Os relatos acima foram confirmados pelo Policial Militar
Jadison Barbosa Ramos
, que participou da abordagem e prisão do apelante e disse o entorpecente foi encontrado com réu e que este estava na companhia de um adolescente.

A seu turno o réu embora admita que a droga foi encontrada com ele, afirmou em juízo que encontrou a droga no sábado e que pegou para seu consumo e também chamou o adolescente para fumar com ele,
in verbis
:
(...) estava na beira; encontrou a maconha no sábado dentro de pote de creme de axila; estava jogando bola quando encontrou; eram 7 (sete) petecas; fumou apenas uma peteca; a noite chamou o adolescente ADELSON para fumar, mas no momento da abordagem pediu para os policiais liberá-lo; os policiais encontraram o entorpecente com o depoente; no caminho encontraram o adolescente NILTON, tendo os policiais apreendido o adolescente e pegaram mais droga com o mesmo; (...).

Ora, a versão dada pelo apelante não são dignas de crédito e não foram capazes de se sobrepor aos relatos feitos pelos agentes, os quais não podem ser desconsiderados pelo fato de advirem dos policiais que realizaram a prisão, até porque não existe nos autos nenhum elemento para comprovar a intenção de incriminar falsamente o apelante. Diversamente, a presunção é de idoneidade dessas, mormente quando seus relatos, se coadunam com as demais provas produzidas no decorrer da instrução processual, portanto são plenamente validos.

Nesse sentido, vale citar o excerto de precedente do Superior Tribunal de Justiça:
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ABSOLVIÇÃO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPOIMENTO DE AGENTE POLICIAL COLHIDO NA FASE JUDICIAL. CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS. VALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. As instâncias ordinárias, após toda a análise do conjunto fático-probatório amealhado aos autos, concluíram pela existência de elementos concretos e coesos a ensejar a condenação do ora agravante pelo crime de associação para o tráfico, de modo que, para se concluir pela insuficiência de provas para a condenação, seria necessário o revolvimento do suporte fático-probatório delineado nos autos, procedimento vedado em recurso especial, a teor do Enunciado Sumular n. 7 do Superior Tribunal de Justiça. 2. São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 875.769/ES, Rel. Ministro
ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA
, julgado em 07/03/2017, DJe 14/03/2017).

Lado outro, embora quantidade de droga apreendida não seja elevada, entretanto a forma como estava acondicionada, leva a inarredável conclusão de que se destinava a comercialização e não ao consumo próprio, de vez que, nem sempre os traficantes são flagrados na posse de grande quantidade de entorpecente, não somente para tentar descaracterizar a traficância, mas também, para o caso de serem presos não tenham que arcar com os prejuízos junto aos fornecedores até mesmo pagar com a própria vida.

Por se coadunar com a situação em análise, trago a colação julgado desta Corte de Justiça,
in verbis
:
APELAÇÃO PENAL. (...) ART. 33, DA LEI 11.343/06. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA SUSTENTAR O ÉDITO CONDENATÓRIO. 1) PLEITO MINISTERIAL DE REAVALIAÇÃO DA PROVA DOS AUTOS PARA QUE A APELADA SEJA CONDENADA PELO CRIME DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES. PROVIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVA EVIDENCIADAS ATRAVÉS DO DEPOIMENTO EM JUÍZO DO POLICIAL RESPONSÁVEL PELA PRISÃO EM FLAGRANTE DA APELADA, JUNTAMENTE COM O LAUDO TOXICOLÓGICO DA DROGA COM ELA APREENDIDA, SENDO A VERSÃO DE NEGATIVA DE AUTORIA SUSTENTADA PELA RECORRIDA INVEROSSÍMIL E DISSOCIADA DAS DEMAIS PROVAS CARREADAS NOS AUTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...).
1- Autoria e materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes evidenciadas desde a fase inquisitorial, através do depoimento detalhado do policial militar responsável pela prisão em flagrante da apelada, ratificado pela palavra de dois policiais civis que presenciaram a apresentação da apelada e da droga com ela apreendida, sendo que, em juízo, o referido policial militar narrou novamente, em detalhes, o
modus operandi
da acusada por ele presenciado, a qual, por sua vez, sustentou versão de negativa de autoria inverossímil e dissociada das demais provas carreadas nos autos, mormente levando-se em consideração o Laudo Toxicológico e o Auto de Apresentação e Apreensão da droga apreendida. 2- Recurso conhecido e provido, (...). Decisão unânime. (ApCrim. nº 2018.04872564-73, Ac. nº 198.680, Rel. Desa. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TDP, j. 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Ademais, cumpre ressaltar que o fato de o réu não ter sido preso comercializando o material entorpecente não é bastante para descaracterizar o crime definido no art. 33 da Lei 11.343/06, porquanto para a caracterização deste delito, basta à realização de uma das 18 (dezoito) ações descritas típicas descritas na norma legal e a conduta dele se circunscreve as seguintes ações:
transportar, trazer consigo
, ambas previstas no
caput
do referido artigo.

Dessa forma, conforme acima demonstrado, as provas produzidas em sede inquisitorial e aquelas colhidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa demonstram, de forma inequívoca, que a conduta do apelante se amolda ao crime descrito no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, não havendo, assim agasalho à pretendida absolvição.

Passo a análise do pedido subsidiário concernente a revisão da dosimetria da pena aplicada. Neste ponto, entendo que deve ser revista a dosimetria, porém não nos termos postulados pela defesa.

Passo a análise do pedido subsidiário, isto é, redimensionamento da pena-base para o mínimo legal, aplicação da causa de diminuição de pena na fração máxima e modificação do regime de cumprimento de pena. Aqui, entendo que existe uma pequena correção a ser feita, porém não nos termos postulados pela defesa.

Em relação à aplicação da pena base o magistrado ao fazer a análise das circunstâncias judiciais o magistrado singular, considerou desfavorável o vetor referente à conduta social nos seguintes termos:
O Réu não apresenta uma boa conduta social
, pois é conhecido neste Município como autor de diversos delitos, inclusive deste adolescente já vem praticando diversos atos infracionais. Ademais, consta além do presente processo, mais três processos criminais em andamento, a revelar que tem conduta transgressora, portanto,
circunstância desfavorável
;

Em seguida consignou:
Tendo em vista as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal e do artigo 42 da Lei nº 11.343/2006, aplico a pena de 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e ao pagamento de 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa.

Todavia, ao analisar a motivação dada aos referidos vetores pelo julgador monocrático, observo merece ser revista, o que farei levando em conta o efeito devolutivo da apelação e conforme orientação emanada do STF no HC 106113.

Com base nesse precedente, passo a análise das referidas circunstâncias atento as provas produzidas.

Em relação ao vetor referente à conduta social, o magistrado ao considerar desfavorável ao apelante se pautou no fato deste responder a outros processos andamento, sem registro de sentença condenatória, contrariando, portanto exegese da Súmula n.º 444 do Superior Tribunal de Justiça, que assim dispõe: ¿
É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena - base
¿., razão pela qual, afasto referida circunstância.

Por outro lado, conforme preconizado no art. 42 da Lei nº 11.343/2006 dispõe: O juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no artigo 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

Diante disso, embora não discorrido pelo magistrado singular, tenho que a natureza da droga apreendida em poder do apelante (canabis sativa L., vulgarmente conhecida como ¿maconha¿), possui efeitos potencialmente nocivos à saúde humana, embora a quantidade não seja expressiva, todavia não pode ser desconsiderada, porquanto comprovado que se destinava a traficância. Diante disso, entendo que referidos fatores pendem em desfavor do apelante.

Em sendo considerando o entendimento contido na Sumula nº 23, deste Tribunal preconiza que uma única circunstância judicial é bastante para afastar a pena-base do mínimo legal, razão pela qual, estabeleço a reprimenda em 06 (seis) anos de reclusão, e 600 (seiscentos) dias-multa.

Acerca do tema, eis o posicionamento reiterado de nossos tribunais superiores, do qual cito julgado do Superior Tribunal de Justiça:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. MAJORAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. NATUREZA E QUANTIDADE DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE.
1. O incremento na pena-base foi devidamente justificado, tendo por fundamentos, basicamente, a natureza e a quantidade de drogas, procedimento imposto pela própria norma aplicável ao caso (art. 42 da Lei n. 11.343/2006). 2. A apreensão,
in casu
, de 1.680 g de cocaína autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal. Precedentes. 3. Admite-se a majoração da pena-base em razão da natureza e da quantidade de droga, ainda que o caso se refira à hipótese comumente denominada de "mula". Precedentes.
4. Agravo regimental improvido. (AgRg no AREsp 225.425/SP, Rel. Min. SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Sexta Turma, jul. 03/06/2014, Dje 20/06/2014).

Na segunda fase, mantenho o patamar 1/6 (um sexto) estabelecido pelo magistrado singular referente à atenuante prevista no artigo 65, I, do Código Penal, ficando a pena nesta fase em 05 (cinco) anos, de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, melhores ventos não sopram em favor do recorrente no que diz respeito à fração de diminuição da causa especial do artigo 33, § 4º, da Lei n.º 11.343/2006.

Digo isso porque o magistrado apresentou fundamentação idônea para justificar a escolha da fração de diminuição, lembrando que ele possui certa margem de discricionariedade para aplicar o patamar de redução que entende adequado e suficiente, conforme se observa do seguinte trecho de precedente o C. Supremo Tribunal Federal,
verbis:
O juiz não está obrigado a aplicar o máximo da redução prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 quando presentes os requisitos para a concessão desse benefício, tendo plena discricionariedade para aplicar a redução no patamar que entenda necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime. E, no caso concreto, tenho que a redução em percentual menor do que o máximo previsto em lei foi justificada adequadamente. (STF - RHC 112235/DF - Rel. Min.
RICARDO LEWANDOWSKI
, DJe 17/12/2017)

Diante disso, mantenho o patamar de 1/6 aplicado pelo magistrado singular referente à causa de diminuição do §4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, ficando a reprimenda em 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa a qual torno concreta e definitiva, a ser cumprida em regime inicial semiaberto.

Por todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou parcial provimento, para redimensionar o quantum da pena-base estabelecido na sentença primeva, fixando a reprimenda concretamente 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto, em atenção ao artigo 33, §2º, do Código Penal, e pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, calculadas na forma estabelecida na r. sentença.

É o meu voto.
Belém, 10 de março de 2020.
Des.
or

RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator

PM